Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. OBJETO DO RECURSO É DIVERSO DAQUELE QUE ORIGINOU O RESP 1.301.935/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que levantou suspensão anteriormente determinada.
2. Objeto da ação que originou o REsp 1.301.935/DF é relativo a pagamento de tíquete alimentação, enquanto o do caso em tela versa sobre adicional noturno. Decisão mantida.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.